Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. APELAÇÃO. AUTORIA PROVADA. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. INVIABILIDADE DA PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PROVA. POSSIBILIDADE. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAJORAÇÃO PENAL NA PRIMEIRA FASE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há necessidade de reconhecimento formal do réu quando, após visualizar as imagens das câmeras de segurança, o gerente do estabelecimento comercial reconhece o autor do delito como o indivíduo que, por várias vezes, já esteve no local como cliente ou para receber doações. 1.1. O reconhecimento formal é reservado para as hipóteses em que há dúvida quanto à autoria do crime.
2. Verificada a impossibilidade de realizar perícia no local do crime de furto que deixou vestígios, uma vez que, em nome da segurança, o reparo precisou ser feito imediatamente, a prova do crime e das circunstâncias qualificadoras pode ser feita por outros meios, como no caso, em que o rompimento de obstáculo foi demonstrado por meio de fotografias.
3. Conforme posicionamento mais atual do Superior Tribunal de Justiça, no furto qualificado não se aplica mais a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (CP, art. 155, § 1o). 3.1. Entretanto, tendo o furto qualificado sido praticado durante a noite, deverá essa circunstância ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena.
4. A cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequado o acréscimo de 1/8 (um oitavo), da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, para a fixação da pena-base, conforme a jurisprudência majoritária desse Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e desprovida.